Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. AUTODECLARAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO. ANULAÇÃO DO ATO ELIMINATÓRIO. DESCABIMENTO.
1. O preenchimento dos cargos, empregos e funções públicas está subordinado ao princípio da ampla acessibilidade, “na forma da lei” (art. 37, I, da CF/88).
1.1. A Lei n.o 12.990/2014 estabeleceu, para os candidatos negros, a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos.
2. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas.
3. Inexistem nos autos elementos suficientes que permitam concluir pela existência de “dúvida razoável” no procedimento de heteroidentificação. Isso porque as comissões ordinária e recursal, composta por julgadores diferentes, entenderam que a candidata não se encaixa no perfil exigido para concessão das cotas raciais.
4. Fotos, aprovações em outros concursos pelo sistema de cotas e outros documentos reconhecendo a apelante como parda não são aptos a substituir a análise da comissão, a qual deve averiguar, de forma presencial, somente as características fenotípicas do candidato.
5. A anulação do ato feriria o princípio da isonomia, o qual veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais. Os critérios de classificação e de eliminação devem ser correta e igualitariamente avaliados, para que todos se submetam às mesmas regras.
6. Apelação conhecida e não provida.